Tribunal: TJSP
Processo: 1500838-26.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500838-26.2019.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
FELIX PONTES CESÁRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500838-26.2019.8.26.0575 -Voto no 49.994
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500838-26.2019.8.26.0575
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - 1a VARA
APELANTE: FELIX PONTE CESÁRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.994
FELIX PONTES CESÁRIO e Marcelo Fidelis Júnior,
foram denunciados por tráfico de drogas.
Regularmente processados, acabaram sendo assim
condenados:
Marcelo, ao desconto de 1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 166 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em combinação com o artigo 29,
caput, do Estatuto Repressivo; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500838-26.2019.8.26.0575 -Voto no 49.994
3
FELIX, ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no
limiar, por infringir o artigo 33, caput, da Lei de Drogas, em combinação com o
artigo 29, caput, do Código Penal (fls. 167/184).
Descontente com tal desfecho, apela FELIX, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o
de uso de entorpecentes (fls. 194/201).
O recurso foi respondido (fls. 216/219).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 263/268.
Registro, entre parênteses, que o réu Marcelo Fidelis
Júnior não recorreu (fl. 210)
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Nas duas fases, FELIX negou a prática delitiva (fls.4 e
CD Rom encaminhado ao meu Gabinete).
Mas, a prova dos autos demonstra que, no dia do
episódio, os guardas Felipe Garcia Braga e Marcos Roberto do Prado efetuavam
patrulhamento de rotina nas proximidades de um local conhecido como ponto de
venda de entorpecentes, quando avistaram três indivíduos em atitude típica de
quem vende drogas. Ao notarem a presença da viatura, os três saíram correndo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500838-26.2019.8.26.0575 -Voto no 49.994
4
Os milicianos, no entanto, conseguiram alcançar dois
deles, que foram identificados como sendo FELIX PONTES CESÁRIO e Marcelo
Fidelis Júnior. Durante a tentativa de fuga, foi jogado algo no chão, que os
guardas recuperaram e constataram ser uma sacola plástica com 25 microtubos
eppendorf com um pó branco parecido com cocaína, além de outros 11
microtubos eppendorf com o mesmo pó. Com Marcelo foi encontrada a quantia
de R$112,00. Por isso, FELIX e Marcelo foram presos e levados para a
Delegacia.
O material suspeito foi apreendido e submetido a
exame. Realmente eram drogas (19,4 gramas de cocaína divididos em 36
microtubos), conforme o laudo pericial de fls. 160/162.
É isto o que consta de fls. 2/5, 6/8, 10/11, 45/54, 57,
89/93 e do CD Rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a FELIX por tráfico de drogas, não só em face da natureza e da quantidade dos
entorpecentes apreendidos, mas também das circunstâncias em que os réus
foram pilhados. Ainda que assim não fosse, sabe-se que “(...) o tipo previsto no
art. 33 da Lei no 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico,
esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500838-26.2019.8.26.0575 -Voto no 49.994
5
trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a
adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de
traficar ou comercializar (...)” (STJ - QUINTA TURMA - Recurso Especial no
1.133.943 - Relator Ministro FELIX FISCHER - Julgamento realizado em
6/ABR/2010).
Em tais condições, torna-se inviável a desclassificação
desse crime para aquele tipificado no artigo 28 da Lei de Tóxicos.
Tenho que era mesmo de rigor a escolha do regime
prisional fechado, não apenas em atenção ao que dispõe o artigo 2o, parágrafo
1o, da Lei no 8.072/90, mas, especialmente, a teor do disposto no artigo 33,
parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código”. Então, “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”. E, tendo em vista que FELIX se dedicava à distribuição de
entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais
corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além
de desassossegar todas as pessoas que os cercam, a fixação do regime inicial
fechado era o mínimo que se podia esperar.
Por fim, verifico que FELIX teve a sua prisão
preventiva decretada (fl. 64), e a manutenção dessa medida excepcional se
mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e
da gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para assegurar a aplicação
da Lei penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade
da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia.
Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500838-26.2019.8.26.0575 -Voto no 49.994
6
social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não
se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso dos
réus, indivíduos que tiveram a prisão decretada durante toda instrução criminal,
de maneira que permitir que sejam soltos, após a confirmação, por esta Câmara
Julgadora, do decreto condenatório que lhes foi imposto, implicaria elevado risco
de fuga e frustração da aplicação da Lei Penal.
É esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. RÉU CONDENADO À PENA DE 8
ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME
FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM
LIBERDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal.
2. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500838-26.2019.8.26.0575 -Voto no 49.994
7
devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, porquanto o recorrente foi condenado à
pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime
fechado, por envolvimento no tráfico de mais de
100 quilos de cocaína. Consoante se verifica da
sentença, os corréus estariam encarregados de
transportar o entorpecente até São Paulo e o ora
recorrente iria recebê-lo e entregá-lo ao real
proprietário.
3. Ademais, o recorrente registra antecedentes
criminais, sendo reincidente e contumaz na prática
delitiva, já tendo sido condenado, anteriormente, à
pena de 20 anos de reclusão pelo Furto ao Banco
Central, em Fortaleza, o que também autoriza sua
segregação cautelar para garantia da ordem
pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. O fato de o recorrente ter permanecido em
liberdade durante a instrução processual, não
impede que seja decretada a sua prisão preventiva
quando da prolação de sentença condenatória,
desde que presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, como ocorreu
neste caso.
5.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido" (STJ - QUINTA TURMA - RHC no
91.142/MG,
Relator
Ministro
FELIX
FISCHER,
27/OUT/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500838-26.2019.8.26.0575 -Voto no 49.994
8
Ressalto que a prova dos autos demonstra que FELIX
está fortemente comprometido com a máquina criminosa do tráfico de drogas, de
modo que libertá-lo configuraria risco concreto de reiteração delitiva.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator